Tribunal: STF
Processo: Rcl 47566
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADPFS 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. A falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados (ADPFs 395 e 444) leva à inadmissibilidade da reclamação.



    2. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo interno desprovido.